Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Ciente ID 39302351. Não há questões urgentes a serem decididas. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Havendo requerimentos das partes, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403